Tribunal: TJDFT
Processo: 0718780-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE INTERESSE DIFUSO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. MINISTÉRIO PÚBLICO. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. MEDIDA TÍPICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na fase de cumprimento da sentença em Ação Civil Pública é permitida a fixação de multa mensal com o intuito de compelir os réus ao devido cumprimento do comando jurisdicional submetido aos efeitos do trânsito em julgado.
2. Diante da inércia dos réus deve ser mantida a decisão que fixou a multa mensal no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
3. Agravo conhecido e desprovido.